Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700400-30.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIRELIZA CASAGRANDE AGRAVADO: LINO DE CARVALHO CAVALCANTE REPRESENTANTE LEGAL: HEILONN DE SOUSA MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MEIRELIZA CASAGRANDE, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (0733045-76.2023.8.07.0001), movido por LINO DE CARVALHO CAVALCANTE. A decisão agravada rejeitou a impugnação de id. 184374650, mantendo a constrição sobre a integralidade dos valores indisponibilizados no id. 184817522 (R$ 3.301,25), os quais foram convertidos em penhora e pagamento (ID 185541745): “A executada, por meio da petição de id. 184374650, requer o desbloqueio de suas contas bancárias, sob o fundamento de que a quantia nelas bloqueada constitui verba alimentar, decorrente de pensão do INSS e valores retroativos também do INSS. Requer, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça, id. 185190218. Intimado, o exequente manifestou-se no id. 185148977, refutando as alegações da executada. É o breve relatório. DECIDO. A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o” Assim, entende-se que a conta bancária não possui qualquer proteção contra a penhora, mas sim as quantias nela depositadas que tenham natureza alimentar. Portanto, para que reste caracterizado o caráter impenhorável da verba alvo de constrição, é necessário que a parte afetada demonstre, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de sua conta bancária, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA ON LINE. BACENJUD. LIBERAÇÃO DA QUANTIA CONSTRITA DE CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA POR SE TRATAR DE VERBA SALARIAL E DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado, em julgamento proferido sob o rito dos recursos repetitivos previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil, serem absolutamente impenhoráveis as verbas salariais e destinada à subsistência do devedor e de sua família, cabe ao executado demonstrar, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de conta corrente, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. 2) Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão n.769646, 20130020309510AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 21/03/2014. Pág.: 190) [Grifou-se] “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PENHORA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo-se os bloqueios de valores efetivados em contas bancárias. 2. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. A conta bancária não possui proteção contra a penhora, mas sim as quantias nela depositadas que possuam natureza alimentar. 4. In casu, a conta corrente bloqueada é de titularidade de microempresa e os valores ali contidos referem-se aos ganhos provenientes do exercício empresarial. Na hipótese, não houve penhora sobre o faturamento da empresa, mas apenas em relação aos valores existentes em conta corrente da executada. 5. Levando-se em consideração a natureza dos valores bloqueados em conta corrente em nome da empresa e, não tendo sido demonstrado que o montante penhorado afeta o bom funcionamento desta, razão não há para o levantamento da penhora. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão n. 1076313, 07162146320178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] No caso, a impugnante não comprovou que o bloqueio recaiu sobre proventos de natureza alimentar, protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Embora tenha anexado aos autos o documento de id. 184374694 (Relação Detalhada de Créditos junto ao INSS), não trouxe extrato detalhado das contas em que os valores foram indisponibilizados, não logrando êxito, portanto, em demonstrar que a penhora eletrônica incidiu sobre verbas de natureza exclusivamente alimentar. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, do qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER REMUNERATÓRIO DOS VALORES BLOQUEADOS. ÔNUS DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. II. À falta de prova de que a quantia tornada indisponível corresponde a remuneração ou a verba decorrente de exoneração de cargo em comissão, tal como alegado pelo executado, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu o pedido de cancelamento da constrição. III. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1225569, 07199208320198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Ante o exposto, rejeito a impugnação de id. 184374650, mantendo a constrição sobre a integralidade dos valores indisponibilizados no id. 184817522 (R$ 3.301,25), os quais converto em penhora e pagamento. Preclusa a presente, liberem-se os valores penhorados em favor do exequente, para a conta bancária a ser indicada no prazo de 15 dias. Após, tendo em vista que os valores bloqueados são satisfazem a dívida em sua integralidade, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando bens passíveis de penhora, inclusive reiterando os pedidos de id. 185148977, se o caso, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito, decotadas as quantias penhoradas. Finalmente, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, faculto à parte executada juntar aos autos, adicionalmente ao documento de id. 184374694, extratos bancários dos últimos três meses, comprovantes de despesas mensais, declaração do imposto de renda e quaisquer outros documentos que entenda cabíveis para demonstrar a alegada hipossuficiência e possibilitar a análise do requerimento de gratuidade de justiça, pois a Constituição prevê assistência judiciária aos que 'comprovarem a necessidade', ao passo que o art. 99, §2o, do CPC determina a comprovação do preenchimento dos pressupostos quando houver nos autos elementos que evidenciem sua falta. Intimem-se.” No seu agravo, executada requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, com o desbloqueio da quantia bloqueada, por ser verba oriunda de pensão por morte, conforme demostrado por extrato de recebimento de valor do INSS e de cartão magnético, onde consta o mesmo número de conta. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo. A agravante deixou de apresentar o preparo, pois requer a concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à ação de execução de título extrajudicial em que se pleiteia o pagamento da quantia de R$ 11.652,96 (ID 168167399). O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do STJ, a Corte Especial, em recente julgado (EREsp no 1.874.222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. De acordo com as informações constantes dos autos da origem, a executada recebe pensão pelo INSS no valor de R$ 3.035,34 e possui 7 (sete) empréstimos descontados em sua conta, no valor total de R$ 1.307,36 (ID 56372257). No caso, deve ser mantida a penhora de 30% dos valores bloqueados nas contas da agravante, devendo ser liberado o restante dos valores, a fim de garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garantir a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para manter a penhora de 30% dos valores bloqueados nas contas da agravante, devendo ser liberado o restante dos valores. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2024 17:20:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador